Tribunal: TJES
Processo: 5003999-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003999-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADAO WESTPHAL

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. LIMINAR DEFERIDA. DEVEDORA EM NEGOCIAÇÃO. RECUSA DO BANCO EM CONCLUIR PARCELAMENTO. EVIDÊNCIA DE OFENSA À BOA-FÉ CONTRATUAL. MORA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Extrai-se da documentação que mesmo tendo o consumidor efetuado pagamento de entrada do reparcelamento, a instituição financeira não deu sequência à renegociação, ensejando o cumprimento da liminar de busca e apreensão.
2.
Ainda que houvesse, de fato, o débito ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão, a conduta da instituição financeira que de forma sorrateira, em ofensa à boa-fé objetiva, oferta a possibilidade de negociação mas não a leva a termo, representa conduta capaz de afastar a mora. Precedentes.
3.
Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003999-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADAO WESTPHAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: HELORA NIVEA CORREA DE JESUS - ES37530
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PR45445-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha que deferiu o pedido liminar formulado pela ora agravada de busca e apreensão de veículo, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

A parte agravante se irresigna sustentando, basicamente: a) fazer jus à gratuidade de justiça; b) que agiu o banco de forma contraditória ao apresentar proposta de acordo de renegociação do débito e paralelamente promover a busca e apreensão do veículo; c) que é patente a falha da instituição financeira em induzir o consumidor a aderir a refinanciamento, mas após o pagamento da adesão, recusar a repactuação; d) que há abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, o que descaracterizaria a mora.

Sob ID
7856234
, em análise perfunctória do caso, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando que a decisão recorrida produzisse efeitos.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso trazem robustez suficiente a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Logrou o recorrente comprovar que anteriormente à sua citação na presente ação, já estava em conversa com o banco recorrente para renegociação da dívida.

Extrai-se da documentação colacionada que o consumidor manifestou interesse em refinanciamento da dívida, recebeu resposta positiva do banco que ofertou planos de refinanciamento. Após ser escolhida a forma da repactuação, o banco emitiu boleto para confirmar adesão, com a promessa de que após o pagamento seria emitido o termo de refinanciamento, entretanto, mesmo após o pagamento, a instituição não deu sequência à renegociação.

Ainda que houvesse, de fato, o débito ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão, entendo que a conduta da instituição financeira que de forma sorrateira, em ofensa à boa-fé objetiva, oferta a possibilidade de negociação mas não a leva a termo, representa conduta capaz de afastar a mora.

Em casos semelhantes já restou decidido neste TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.º 911/69. LIMINAR DEFERIDA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. DESNECESSIDADE DE NOVA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. TRATATIVAS QUE INDICAM POSSÍVEL FALHA DE COMUNICAÇÃO. APARENTE INTERESSE DO DEVEDOR EM QUITAR A DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente fundada no Decreto-lei n.º 911/69 (DL 911). Medida liminar de busca e apreensão deferida pelo juiz à vista da comprovação da constituição em mora do devedor. 2. Alegação do devedor de que a dívida teria sido renegociada extrajudicialmente, circunstância que teria o condão de impor ao credor nova constituição em mora. 3. A confissão ou a renegociação de dívida da qual o devedor já havia sido constituído em mora torna desnecessária sua nova constituição em mora, que, no caso, se constitui pela simples impontualidade do pagamento avençado (mora “ex re”). Precedente específico do e. TJES. 4. Aparente interesse do devedor em quitar a dívida, intento não atingido por possível falha de comunicação com o credor, que impede a busca e apreensão do bem. 5. Pertinência da alegação de utilização do bem para exercício de atividade laboral que também impede a apreensão do veículo. 6. Decisão reformada com o indeferimento do pedido liminar formulado pelo credor na petição inicial. 7. Recurso conhecido e provido. 8. Agravo interno prejudicado. (TJES - Número: 5004465-36.2021.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Data: 06/Dec/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA APÓS AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte versa sobre a concessão, ou não, da medida de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. Sobre o tema, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (STJ, Segunda Seção, REsp 1.418.593/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014). 3. O banco Agravante firmou acordo de renegociação de dívida referente a parcelas vencidas do contrato, que deram origem à presente demanda, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. O comportamento do Agravante incorre em flagrante venire contra factum proprium, revestindo-se de contradição e em nítida violação à boa-fé objetiva, notadamente por se tratar de relação consumerista, assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor. 5. Não é possível aferir a real extensão do débito, se existente, a permitir a busca e apreensão na forma do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, o que impõe a manutenção do indeferimento da medida. 6. A multa tem por objetivo assegurar a efetividade da ordem judicial, e deve ser aplicada de maneira que seja suficiente e compatível com a obrigação e concedida em prazo razoável para seu cumprimento. 7. Recurso conhecido e não provido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5001595-81.2022.8.08.0000 Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Data: 25/Jul/2022)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES. POSTURA CONTRADITÓRIA ADOTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REFORMA DA DECISÃO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 3º do Decreto-lei nº 911/69: “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. 2. Ocorre que, ao que consta dos autos, as partes transacionaram extrajudicialmente, em um acordo de renegociação da dívida, conforme documento de ID 6147770, tendo sido emitido boleto único em 14/06/2023 com vencimento em 15/06/2023. 3. O referido boleto foi devidamente adimplido em 14/06/2023, consoante comprovante de pagamento de ID 6147765, de modo que, ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão – 15/06/2023 – as pendências relativas ao contrato em questão já haviam sim regularizadas. 4. Desta forma, o Agravante logrou comprovar a existência de um acordo firmado entre as partes relacionado ao contrato em questão, o que afasta a configuração da mora e denota a contradição do comportamento da instituição financeira. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5011393-32.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 18/Dec/2023)

Desta feita, não obstante o magistrado “a quo” tenha deferido a liminar de busca e apreensão, com base no que dos autos constava, logrou a parte requerida, ora agravante, trazer fortes indícios de que a mora estava afastada ao tempo da concessão da liminar.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e indeferir a liminar de busca e apreensão do veículo.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 10/06/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.